Tribunal: TJDFT
Processo: 0002908-10.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA MODALIDADE TENTADA INVIÁVEL. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ANTENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE AGRAVAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado que o réu é multirreincidente, inclusive na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Ademais, inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens subtraídos é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Cabe assinalar, por fim, que a restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.
2. Pela teoria da amotio ou apprehensio, para configuração do crime de furto consumado não é necessário que o agente detenha a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, sendo suficiente a mera inversão da posse, ainda que ocorra por curto período de tempo.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada. Patamar de agravamento reduzido de 1/6 para 1/12, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.